Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705224-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Na petição de ID no 65064045, as recorridas ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA requer a concessão de tutela de urgência, para determinar que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal realize o cancelamento do comunicado de cobrança aberto, tendo em vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral do valor exigido. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, alínea d, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Mantenha-se o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário, consoante determinado pela decisão de ID no 54208500. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007